Tribunal: TJMT
Processo: 1011308-07.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011308-07.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO –
EMBARGAM DOS PARÂMETROS ADOTADOS PARA CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ALEGANDO EXCESSO NA CONDENAÇÃO
–
TESE E PEDIDO NÃO VENTILADOS NAS RAZÕES DO APELO
–
INOVAÇÃO RECURSAL
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.
A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR definiu que” a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo
”. (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

2.
In casu
, é possível c
onstatar a perfeita adequação do caso concreto à regra prevista no §8º do art. 85 do CPC e do entendimento firmado pelo c. STJ de que quando o valor da causa é irrisório e o proveito econômico é ínfimo, o arbitramento da verba honorária se dará por equidade.

3.
A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.
(EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ).

4. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

5. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão (id. 243444676) que
NEGOU PROVIMENTO
o

apelo interposto mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Aduz a Embargante (id. 245224171), em síntese, que ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) o v. acórdão embargado deixou de observar os limites previstos pelo §2º do art. 85 do CPC, fixando um valor exorbitante
“em uma ação que não demandou vasta dilação probatória a ensejar tamanha desproporção”
.

Para tanto, argumenta que
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
.

E, ainda, que
“apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 248730663) pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.024 do CPC é expresso ao dispor que os Embargos de Declaração apresentados contra decisão unipessoal devem ser julgados monocraticamente.

Já o art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem, vê-se que a
questão se cinge unicamente sobre os parâmetros para a fixação dos honorários de sucumbência, se os mesmos devem ser fixados de acordo com a regra prevista no §2º do art. 85 do CPC ou de forma equitativa, considerando o disposto no §8º desse mesmo dispositivo.

Acerca da questão o Código de Processo Civil prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Vê-se, pois, que o texto legal orienta o magistrado a se atentar aos percentuais preestabelecidos, observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, os quais deverão ser fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, (ou) do proveito econômico obtido (ou), não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Como exceção à regra, o §8º do mencionado artigo autoriza a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

A propósito, vejamos julgados deste e. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. FORMA DE CÁLCULO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-
Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

2- O art. 85, §2º, estabelece que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”. (TJ-MT - N.U 1005133-57.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO PELO §8º DO ART. 85 DO CPC – INVAIBILIDADE - VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO - APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ADEQUAÇÃO DEVIDA –RESP 1.746.072/PR ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR- RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 303 do STJ em “Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

“Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.” (REsp 1452840/SP).

Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85,§ 8º, do CPC).

A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR definiu que” a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo
”. (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). (TJ-MT - N.U 1001507-93.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (Destaquei)

Contudo, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que
a tese e pedidos defendidos nos presentes embargos de declaração NÃO FORAM debatidos no apelo
, ora, em que pese o Embargante apelar da r. sentença e pretender a sua reforma, não há fundamentação e pedido expresso quanto aos parâmetros adotados para a fixação dos honorários de sucumbência.

Logo, não é forçoso concluir que a tese defendida nos presentes embargos configura inovação recursal e sobre o tema destaco o seguinte julgado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – ARGUMENTOS QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESES NÃO CONHECIDAS – DANOS MORAIS INDEFERIDOS PELO JUIZ SINGULAR – OMISSÃO QUANTO AO TEMA – VÍCIO SANADO SEM A ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1- “Quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que se objetiva aclarar, fica caracterizada afronta ao princípio da dialeticidade.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1628402 RJ). No caso, os trechos transcritos pela Embargante, que tornaram o obscuro sequer constam do Acórdão recorrido, de modo que há clara ofensa ao princípio da dileticidade recursal, que obsta o conhecimento das teses.

2-
A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. (EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ). Na hipótese, a Embargante aduz que o Acórdão não se manifestou quanto ao argumento de que no STF foi firmada a tese no sentido de que “novas regras referente ao fundo de financiamento ao estudante do ensino superior FIES não possibilitam a aplicação retroativa” (ADPF 341); contudo, nas contrarrazões do Recurso de Apelação, não há uma linha sequer quanto ao argumento acima exposto, que foi sustentado apenas neste Recurso Aclaratório, configurando inovação recursal.
(...).
(TJ-MT - N.U 1042618-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 02/02/2022). (Destaquei)

Destacamos precedente do c. STJ sobre o tema:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DO DANO. LAUDOS MÉDICOS. MARCO INAUGURAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, ambos do NCPC).

3. A controvérsia trazida nas razões do apelo nobre se limitou à prescrição do pedido de danos morais e da ausência de responsabilidade pelo óbito.

4.
A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal
.

5. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.311.258/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019). (Destaquei)

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Não bastasse isso, compulsando os autos é possível constatar a perfeita adequação do caso concreto à regra prevista no §8º do art. 85 do CPC e do entendimento firmado pelo c. STJ de que quando o valor da causa é irrisório e o proveito econômico é ínfimo, o arbitramento da verba honorária se dará por equidade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC por não vislumbrar o caráter meramente protelatório nos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024